Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701907-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADALENA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento formulado por MADALENA RIBEIRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL que determinou a suspensão do feito originário em face da decisão proferida pela Câmara de Uniformização no IRDR no 0707756-52.2020.8.07 (Tema 18) que determinou a suspensão de todos os processos que discutem a Gratificação de Movimentação (GMOV) instituída pela Lei Distrital no 318/92. Requer seja reconhecida a inaplicabilidade do IRDR mencionado ao feito originário e o seu regular prosseguimento. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito